Tribunal: STF
Processo: HC 184645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Deley Barbosa Evangelista em favor de Ruan da Silva Alves, contra decisão monocrática do Ministro do Superior de Justiça João Otávio de Noronha, nos autos do HC 575.332/PA
    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente em razão da suposta pratica do delito tipificado no art. 155, §§ 1° e 4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro. (eDOC 8)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que negou a liminar pleiteada. (eDOC 2, p. 24-25)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, sendo apontado o óbice da súmula 691 do STF. (eDOC 3)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a acusada sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Presente o fumus commissi delicti, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos (periculum libertatis) para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Para que a prisão cautelar se mostre legítima no processo penal é fundamental a comprovação de elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública pela reincidência. A decisão aqui impugnada parte de lógica oposta, inadmissível diante da presunção de inocência que deve orientar a persecução penal.
    No caso, o decreto de prisão preventiva foi fundamentado nos seguintes termos:
    “No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que os representados são suspeitos de arrombarem e furtarem uma oficina de moto. Sendo assim, o cárcere preventivo se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, acautelando o meio social e a própria credibilidade da justiça ante a gravidade dos fatos narrados na presente representação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC122.633/PB).
    Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos representados e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a decretação da custódia cautelar.” (eDOC 8, p. 1-2)
    Como se vê acima, não há fundamentação idônea apta a justificar a segregação cautelar do paciente. Houve apenas menção à gravidade abstrata do delito, sem a necessária análise das circunstâncias específicas do caso concreto.
    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar. 
    Na espécie, o Magistrado não empreendeu esforço argumentativo para demonstrar de que forma o caso concreto se amolda em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Na espécie, o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e as circunstâncias do crime não indicam pertencer à organização criminosa.
     Ademais, o paciente era menor de 21 anos na data da suposta prática do delito, pelo que fará jus à atenuante da minoridade relativa em caso de eventual condenação.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Ruan da Silva Alves, devendo ser expedido alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente